Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso conhecido e não provido.